Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. NAMORADA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
2. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes.
3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, namorada do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.
4. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de liberdade condicional.
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da namorada do agravante.